Tribunal: TCU
Processo: 021.797/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida dos atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria concedida a Cláudia Cristina Soter da Silveira, emitidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 260, §1o, 261 e 262 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato inicial (146096/2019) de concessão de aposentadoria a Cláudia Cristina Soter da Silveira, concedendo-lhe registro; 9.2. considerar ilegal o ato de alteração (37524/2021) de aposentadoria concedida a Cláudia Cristina Soter da Silveira, recusando-lhe registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação. 9.5. esclarecer à unidade de origem que a decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400 não constitui óbice ao julgamento e tampouco ao cumprimento da determinação para que o órgão jurisdicionado adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos relativamente à vantagem opção constatados na ficha financeira da interessada, haja vista que a causa de pedir deduzida em juízo se mostra absolutamente diversa dos fundamentos adotados na presente deliberação; 9.6. esclarecer à unidade de origem que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos, e seu encaminhamento a este Tribunal.